Tribunal: STF
Processo: Rcl 77755
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E SINDICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE 40. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME em face de decisão (e-doc. 06) da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020945-62.2020.5.04.0004, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no Tema 935 - Repercussão Geral, além de ter inobservado as Súmulas Vinculantes 10 e 40.



    2. O Processo nº 0020945-62.2020.5.04.0004 (e-doc. 28) trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL movida pelo SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING DO RIO GRANDE DO SUL – SINFAC/RS em face da reclamante.



    3. A sentença (e-doc. 35) foi pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    II - MÉRITO:  



    DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.   



    Quanto à contribuição assistencial, ainda que previstos em norma coletiva, não podem ser impostos à reclamada, pois eventual cláusula dispondo nesse sentido é inconstitucional.   É cediço que a instituição de contribuição obrigatória em face de não filiados ao Sindicato é inconstitucional, atingindo diretamente o quanto disposto no art. 8º, IV e V, da CF/88.



    (...)



    O STF editou a Súmula Vinculante n. 40 com base neste mesmo entendimento, no sentido de que as contribuições instituídas pelo Sindicatos somente são obrigatórias para os seus filiados:   



    SÚMULA VINCULANTE 40. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.   



    Consta do RE 198092-3, precedente da Súmula Vinculante n. 40 do STF, que somente por lei podem ser instituídas contribuições compulsórias, ou seja, exigíveis de toda a categoria, independentemente de filiação ao sindicato, de acordo com o que consta, inclusive, da parte final do inciso IV do artigo 8º da CF/88.   



    Nesse aspecto, deve ser feita uma interpretação do artigo 513, e, da CLT conforme à Constituição de 1988, no sentido que a imposição das contribuições ali previstas se dá apenas em face dos filiados ao sindicato.   



    Nesse sentido, em face do teor do artigo 927 do CPC de 2015, deixo de observar o entendimento sumulado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois conflitante com o entendimento sedimentado no âmbito do TST e do STF.  



    Com efeito, indefiro o pedido "1" da inicial.  



      DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.  



    Em relação à contribuição sindical, sem considerar o fato de que deixou de ser obrigatória a partir de 11/11/2017, observo, dos documentos apresentados, que a reclamada não possuía empregados nos anos objeto da ação (fls. 161 a 166 do PDF), de modo que não há falar em recolhimento de contribuição sindical patronal.   



    Isso porque o artigo 580, III, da CLT fixa a base de cálculo da contribuição sindical dos empregadores, não restando dúvida, assim, de que somente estavam obrigados ao recolhimento da contribuição aqueles que detinham tal condição.  



    (...)



    Esse é, inclusive, o entendimento da SDI-1 do TST, conforme se infere das ementas abaixo transcritas:  



    "AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EMPRESA QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS. MATÉRIA PACIFICADA NESTA SUBSEÇÃO. A Egrégia Turma decidiu consoante jurisprudência pacificada desta Corte, no sentido de que a empresa que não possui empregados , contando apenas com a força de trabalho de seus sócios, é isenta do pagamento das contribuições sindicais. Precedentes desta Subseção. Incide, portanto, o disposto no artigo 894, § 2º, da CLT. Correta a aplicação do referido óbice, mantém-se o decidido. Verificada, por conseguinte, a manifesta improcedência do presente agravo, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Agravo interno conhecido e não provido" (Ag-E-RR-6613- 81.2010.5.12.0016, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 25/09 /2020).  



    "AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 . CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL. EMPRESA SEM EMPREGADOS. ARTS. 579 E 580 DA CLT. A jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho consolidou-se no sentido da impossibilidade da cobrança de contribuição sindical patronal de empresa que não possui empregados, pois nos termos dos artigos 579 e 580, a sua incidência está condicionada à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, em importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, sendo o fato gerador primordial, portanto, que a empresa detenha condição de empregador. Precedentes provenientes da SBDI-I, envolvendo inclusive as mesmas partes . Cumprida a função exclusivamente uniformizadora por esta Subseção Especializada, nada a modificar o quanto decidido na Turma, ante o óbice do artigo 894, § 2º, da CLT. Não viabiliza o processamento do recurso de embargos a indicação de dissenso pretoriano com aresto oriundo do STF ou de violação de dispositivo legal ou constitucional, nos termos do artigo 894, II, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.015/2014, segundo o qual são cabíveis embargos das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Agravo conhecido e desprovido " (Ag-E-ED-RR-523- 81.2015.5.12.0016, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 26/06/2020).   



    À luz do exposto, indefiro o pedido "2".  



    (...)



    Ante o exposto, preliminarmente, rejeito a impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE a ação ajuizada por SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO COMERCIAL FACTORING DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA.  



    (e-doc. 35, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi dado provimento, em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos, que imputou à reclamante o recolhimento de contribuição sindical, verbis:



    CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL. A contribuição assistencial prevista em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa é devida por todos os integrantes da categoria, independentemente do fato de serem ou não associados ao respectivo sindicato. 



    ACÓRDÃO 



    Vistos, relatados e discutidos os autos. 



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria de votos, parcialmente vencida a Exma. Desembargadora Luciane Cardoso Barzotto, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO RECLAMADA para, revertendo a improcedência da ação, a) condenar a parte reclamada ao pagamento da contribuição assistencial patronal do ano período compreendido entre junho de 2018 a junho de 2019, conforme previsto na respectiva norma coletiva; b) condenar a reclamada ao pagamento da contribuição sindical referente aos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018, acrescido da multa prevista no art. 600 da CLT; c) absolvê-lo da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como para condenar a reclamada ao pagamento de honorários de advogado, no percentual de 15%, já consagrado nesta Justiça Especializada e dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, calculado sobre o valor total da condenação, nos termos da Súmula n. 37 deste TRT. Juros e correção monetária na forma da lei. Custas no valor de R$ 1.200,00 (nil e duzentos reais) revertidas à reclamada, calculadas sobre o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ora arbitrado à condenação.



    (...)



    1.1. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 



    O sindicato reclamante não se conforma com o indeferimento do pagamento da contribuição assistencial de junho de 2014 até junho de 2019, invocando o disposto na Súmula n. 86 deste TRT, para fins de pugnar pela reforma da sentença. Alega que representada sindicalmente a reclamada, considerado seu objeto social, motivo pelo qual entende que é incontroverso que é devedora da contribuição assistencial. Ainda, alega que nas negociações coletivas com o sindicato profissional, representou todas as empresas de factoring, mesmo não filiadas, as quais se beneficiam de tal atuação. Invoca, por fim, o disposto no art. 513 da CLT, além do disposto no art. 7º, XXVI, da CF e na OJ n. 17 da SDC do TST. Pugna, pois, pela condenação da ré ao pagamento das contribuições assistenciais, acrescidas das penalidades previstas no art. 600 da CLT. 



    Analiso. 



    No entendimento desta Relatora, de acordo com os termos da Súmula n. 86 deste Tribunal, são devidas as contribuições assistenciais por todos os integrantes da categoria, filiados ou não, bem como que a aplicação do artigo 513, alínea "e" da CLT não fere o princípio da livre associação prevista nos artigos 5º, inciso XX, e 8º da Constituição Federal.



    (...)



    Ao contrário, não há oposição alguma do indigitado dispositivo constitucional com o art. 513, "e", da CLT, o qual dá legitimação aos sindicatos para imposição de contribuições a todos que participam da mesma categoria profissional, porquanto receberão esses os benefícios decorrentes da participação do sindicato na negociação coletiva, assim como foi por ação da vontade da categoria econômica, a qual deliberou por tal cobrança. 



    Não se trata, ainda, de hipótese de adoção da Súmula n. 666 do STF, tendo em vista que o entendimento de tal verbete refere-se à contribuição que financia o sistema confederativo, o que não se coaduna com a contribuição assistencial que tem por objetivo o custeio da participação da entidade sindical nas negociações coletivas. 



    Por derradeiro, dispõe o artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, que deve ser respeitado o estabelecido nos acordos e convenções coletivas. Ainda, este Tribunal publicou a Súmula n. 86, com a seguinte redação: 



    "CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DESCONTOS. NÃO FILIADO. A contribuição assistencial prevista em acordo, convenção coletiva ou sentença normativa é devida por todos os integrantes da categoria, sejam eles associados ou não do sindicato respectivo.”



    Conforme o entendimento exposto na súmula acima transcrita, consideram-se devidas as contribuições assistenciais por todos os integrantes da categoria, filiados ou não, com a consequente obrigação de a reclamada promover o recolhimento da contribuição devida em favor do sindicato reclamante. 



    Em que pese, na hipótese de contribuição assistencial a ser cobrada dos empregados, o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida e tenha reafirmado a jurisprudência da Corte no sentido de que é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados (ARE 1.018.459 RG/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no DJ de 10-03- 2017, Tese Jurídica no tema n. 935 de Repercussão Geral), tal decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente a análise dos embargos de declaração. Logo, entendo ser inaplicável a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal até que exista o efetivo trânsito em julgado. 



    De toda a forma, há distinguishing a ser feito dada a ratio decidendi do tema 935, porquanto não abordadas e enfrentadas as disposições constantes em normas internacionais que informam o direito brasileiro, sendo omissa quanto ao necessário controle de convencionalidade (e não apenas de constitucionalidade). 



    No caso dos autos, de qualquer sorte, é objeto de cobrança pelo sindicato autor as contribuições assistenciais patronal, cujo teor da norma coletiva é o seguinte (v. cláusula trigésima terceira da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, Id. 3fbf0ed - Pág. 11): 



    CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DESCONTO ASSOCIATIVO/ASSISTENCIAL E SINDICAL PATRONAL As empresas representadas pelo SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO COMERCIAL (FACTORING) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ficam obrigadas a recolher, contribuição associativa/assistencial fixada pela assembleia da categoria, independentemente de ter empregados ou não, de ser associados ou não ao sindicato e beneficiados com as cláusulas da presente convenção. O referido recolhimento deverá ser feito mediante guias próprias, nos prazos e nos estabelecimentos bancários indicados, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais). 



    São devidas, portanto, a contribuição assistencial patronal por todas as empresas integrantes da categoria econômica, filiadas ou não. Todavia, não é devido o acréscimo pretendido pelo demandante, porquanto a norma coletiva não contém tal previsão. 



    Por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a parte reclamada ao pagamento da contribuição assistencial patronal do ano período compreendido entre junho de 2018 a junho de 2019, conforme previsto na respectiva norma coletiva.



    1.2. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 



    Não se conforma o reclamante com o indeferimento do pagamento da contribuição sindical relativas aos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018, forte no argumento de que se trata de parcela de natureza tributária e compulsória, nos termos dos arts. 578, 579 e 580 da CLT. Invoca o disposto no art. 8º da CF, quanto à liberdade sindical, ressaltando que cabe às entidades sindicais a cobrança da contribuição sindical, independentemente de qualquer certidão de dívida. Destaca que a contribuição sindical deve ser recolhida de forma proporcional ao capital social da empresa, nos termos do art. 580, III, da CLT, bem como que a empresa reclamada foi expressamente notificada do débito e instada a remeter comprovante de quitação ao sindicato par fins de baixa do lançamento e evitar o ajuizamento da presente demanda, mas não se manifestou. Ainda, destaca que a reclamada sempre fez parte da categoria que representa, inexistindo prova em contrário, sustentando que a supressão da contribuição compulsória sindical viola o disposto no art. 1º, I, e art. 8º, I, da CF. Sustenta, ainda, que independentemente da existência de relação de emprego entre a empresa integrante da categoria e algum funcionário, a empresa não deixa de fazer parte da categoria econômica, destacando que não foi juntado qualquer documento comprovando a inexistência de empregados, nos termos do art. 818 da CLT. Requer, por fim, a condenação da reclamada ao pagamento da contribuição sindical relativas aos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018. 



    Analiso.



    Pondero, inicialmente, que a Lei n. 13.467/17 alterou os arts. os artigos 545, 578, 579, 582, 583 e 602 da CLT, e estipulou que o recolhimento da contribuição sindical passe a depender de autorização prévia e expressa dos integrantes da categoria, deixando, portanto, de ser obrigatória. 



    A partir das referidas alterações, depreendo que, o sistema legal brasileiro passa a apresentar contradições e incoerências (existe uma grave antinomia). Impõe-se, assim, partir de algumas premissas para o exame do caso concreto, primando pela interpretação do direito a ser aplicado conforme mais adequado ao sistema das normas constitucionais, convencionais, trabalhistas existentes. É entendimento desta Relatora que, a despeito da superveniência de decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5794), que entende Constitucional a Reforma quanto aos artigos acima citados, este novo regramento não pode ser aplicado sem a sua interpretação sistemática no conjunto de normas jurídicas existentes.



    (...)



    Mesmo aos que defendem a necessidade de reforma sindical, essa abolição de forma abrupta da fonte de custeio acaba por se mostrar muito prejudicial ao trabalhador, ainda mais em um momento em que a Lei 13.467/17 inova com o "negociado sobre o legislado", outro retrocesso aos direitos dos trabalhadores conquistados até então.



    (...)



    A norma como posta colide, portanto, com o próprio sistema sindical até então estabelecido, não sendo possível exigir que momentaneamente entidades até então assim financeiramente organizadas estabeleçam novas formas de manter uma estrutura anterior. (...)



    (...)



    Consabido que os sindicatos fortes e organizados, aliás, até abrem mão da contribuição sindical, pois a própria categoria entende a importância de os fazerem fortes e aprovam em assembleia o desconto e recolhimento de contribuição assistencial. Entretanto, essa não é a realidade de sindicatos menores ou mesmo de sindicatos de empregados e funcionários públicos (só podem estabelecer cláusulas de natureza social em suas negociações e não de natureza econômica), que dependem exclusivamente, para o bem de defenderem os direitos de sua categoria, dos valores arrecadados com a contribuição sindical. Importante, referir, ainda, que a questão envolve, também uma hiperestrutura, pelo que dispõe o art. 589 da CLT, com destinação específica dos valores arrecadados a título de contribuição sindical: confederações, federações, e conta especial emprego e salário. Como se verifica, parte da destinação, inclusive, se dá à União e, em razão disso, não tem finalidade apenas o custeio da organização sindical, podendo, ainda, ser integralmente destinada à União, quando não houver entidade sindical na base ou mesmo federação ou confederação, conforme previsão legal do art. 590 também da CLT.



    Por todos esses fundamentos, é entendimento desta Relatora que os descontos da contribuição sindical devem permanecer obrigatórios, pela necessidade da estabilidade do sistema até então concebido e diante da alta lesividade que acarreta o seu não recolhimento neste momento.



    Acolho, por conseguinte, o pedido do sindicato autor quanto à contribuição sindical referente aos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018. Data venia ao entendimento esposado na sentença, tenho que é da empresa demandada o ônus de prova quanto à ausência de vínculo empregatício e, portanto, não estar sujeita ao recolhimento da contribuição sindical compulsória. 



    Mesmo que assim não fosse, observo que a norma coletiva é expressa quanto à obrigação ao "[...] pagamento da contribuição sindical patronal independente de ter empregados ou não. [...]" (v. parágrafo primeiro, da cláusula trigésima terceira, da CCT 2017/2018 - Id. 3fbf0ed - Pág. 12). 



    Por fim, quanto à aplicação do art. 600 da CLT, tenho por correta a postulação da inicial, na medida que a extensão da aplicação da aludida disposição consolidada decorre de convencionamento entre as categorias bifrontes, como se observa no texto normativo, e não de interpretação extensiva do dispositivo legal. Devido, ainda, o pagamento da multa prevista no art. 600 da CLT, ficando, porém, restritas ao limite da obrigação principal, como disposto no art. 412 do Código Civil. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento da contribuição sindical referente aos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018, acrescido da multa prevista no art. 600 da CLT.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos (e-doc. 09) para “declarar prescritos os créditos exigíveis e anteriores a 20/11/2015”. O recurso de revista interposto não foi conhecido, conforme decisão (e-doc. 44) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Na hipótese, constata-se que a recorrente não cumpriu esse requisito para o conhecimento do seu recurso de revista, pois transcreveu os trechos do acórdão regional no início do apelo, dissociado das razões recursais, o que desserve ao fim colimado. 



    Nesse contexto, a ausência do referido pressuposto recursal é suficiente para afastar a transcendência da causa, uma vez que inviabilizará a análise de eventual questão controvertida no recurso de revista e, por conseguinte, não serão produzidos os reflexos gerais, nos termos previstos no § 1º do artigo 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com suporte nos artigos 932, III e IV, do CPC e 118, X, do RITST, não conheço do recurso de revista.



    (e-doc. 44, grifo nosso)



    6. Face de tal decisão, foi interposto agravo a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 36) assim ementado:



    AGRAVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, II e III, DA CLT. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte Superior tem firmado entendimento de ser necessário que a parte recorrente transcreva os trechos da decisão regional que consubstanciam o prequestionamento das matérias objeto do recurso de revista, promovendo o cotejo analítico entre os dispositivos legais e constitucionais invocados ou a divergência jurisprudencial noticiada e os fundamentos adotados pela Corte de Origem, não sendo suficiente a mera menção às folhas do acórdão regional nem a transcrição integral e genérica da decisão recorrida nas razões do recurso de revista. Da mesma forma, não atende a exigência do aludido dispositivo a transcrição do acórdão regional no início do recurso de revista, de forma dissociada das razões recursais. Precedentes. 



    2. Na hipótese, constata-se que a recorrente não cumpriu esse requisito para o conhecimento do seu recurso de revista, pois transcreveu os trechos do acórdão regional no início do apelo, dissociado das razões recursais, o que desserve ao fim colimado. 



    3. Nesse contexto, a ausência do referido pressuposto recursal é suficiente para afastar a transcendência da causa, uma vez que inviabilizará a análise de eventual questão controvertida no recurso de revista e, por conseguinte, não serão produzidos os reflexos gerais, nos termos previstos no § 1º do artigo 896-A da CLT. 



    Agravo a que se nega provimento.



    (e-doc. 36, grifo nosso)



    7. Inconformada, a reclamante alega que:



    a) “as cláusulas coletivas em questão não previam tal direito de oposição, como demonstrado no acórdão, o que torna a cobrança também indevida. Ademais, o sindicato autor não comprovou que a reclamada tenha anuído com a cobrança da contribuição assistencial ou que tenha sido oportunizado o direito de oposição” (e-doc. 01, p. 9);



    b) “em 23 de fevereiro de 2017, o STF fixou o entendimento sobre a contribuição assistencial no âmbito do Recurso Extraordinário ARE 1018459/PR, ao qual foi atribuída repercussão geral. Nessa decisão, a Corte declarou a inconstitucionalidade da imposição de contribuições assistenciais a empregados não sindicalizados” (e-doc. 01, p. 10);



    c) “A decisão reclamada afronta diretamente o Tema 935 de Repercussão Geral do STF, vigente à época da sentença (2022), que considerava inconstitucional a imposição de contribuições assistenciais a não filiados. Além disso, viola o entendimento posterior, consolidado em 2023”(e-doc. 01, p. 11);



    8. Considera, ainda, que teria havido inobservância da cláusula de reserva de plenário, o que implica violação à Súmula Vinculante 10 (e-doc. 01, p. 15), além de considerar que “a decisão reclamada caminha em desencontro ao entendimento engessado pela Súmula Vinculante 40”, pois “o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o recolhimento da contribuição sindical é obrigatório apenas para os empregados e empregadores filiados ao respectivo sindicato, sendo facultativo para os demais” (e-doc. 01, p. 17).



    9. Assim, requer, liminarmente, a “SUSPENSÃO da decisão prolatada pela 8ª TURMA DO TRT4 e, simultaneamente conceda-se ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para SUSPENDER os efeitos os autos do processo - decisão em Agravo Interno em Recurso de Revista - Ag-RR - 20945-62.2020.5.04.0004 até a decisão desta reclamação, a fim de que não haja o trânsito em julgado e consequente execução” (e-doc. 01, p. 20).



    10. No mérito, roga pela “confirmação da liminar anteriormente concedida, com o julgamento integralmente procedente da presente Reclamação, determinando-se a cassação da decisão impugnada e a prolação de nova decisão” (e-doc. 01, p. 20).



    É o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 06), das Súmulas Vinculantes 10 e 40, bem como quanto ao decidido no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte. (ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)  



    Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".  



    (grifo nosso)



    14. A reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10, contudo não indica que dispositivo legal teria deixado de ser aplicado, o que impede qualquer avanço quanto a esse aspecto.  



    15. Demais disso, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    16. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    17. A Súmula Vinculante 40, publicada no DJe de 20.05.2015, estabelece que a “contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV1, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. É exigida, portanto, efetiva a filiação sindical para que possa ser descontada contribuição da remuneração do trabalhador.



    18. Por outro lado, no Tema 935 - RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicaliza